Tribunal: TJES
Processo: 5000017-03.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-03.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: RITA DO CARMO VENTURIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO NO ANO DE 2015, UM KIT DE UMA ANTENA DIGITAL DENOMINADO “OI TV LIVRE HD” E PAGOU R$678,00 (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS). RELATA QUE A INSTALAÇÃO DO KIT DARIA DIREITO A PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA SEM QUALQUER MENSALIDADE. AFIRMA QUE NO ANO DE 2020 A REQUERIDA SUSPENDEU POR TRÊS VEZES O SINAL DA TV ABERTA, E QUANDO VOLTAVA ERA SUPRIMIDO ALGUM CANAL. ARGUI QUE NO FINAL DO ANO DE 2020 HOUVE A SUSPENSÃO TOTAL DOS SERVIÇOS E A DEMANDADA PASSOU A ENVIAR COBRANÇAS DE TV POR ASSINATURA. DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA QUE O REQUERIDO PROCEDESSE COM O RESTABELECIMENTO DO SINAL DE TV, CONFORME O PLANO “OI TV LIVRE HD” QUITADO E QUE SE ABSTIVESSE DE ENVIAR/LANÇAR COBRANÇAS, BEM COMO DE INSCREVER O CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA A CANCELAR AS COBRANÇAS A TÍTULO DE TV POR ASSINATURA E A MANTER DISPONÍVEIS A PROGRAMAÇÃO DE CANAIS ABERTOS, BEM COMO PAGAR À AUTORA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RATIFICOU A LIMINAR DEFERIDA
.
RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO QUE CONSIDEROU FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELAS SUSPENSÕES DO SERVIÇO DE TV ABERTA DA AUTORA, BEM COMO NO ENVIO DE COBRANÇAS POR SERVIÇOS QUE SEQUER FORAM PRESTADOS. HOUVE A VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, ISTO PORQUE, É INCONTROVERSO QUE A AUTORA ADQUIRIU OS EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL PARA OS CANAIS ABERTOS, DE MODO QUE O BLOQUEIO TOTAL DOS SERVIÇOS, DEMONSTRA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONFIGURA PROPAGANDA ENGANOSA (ART. 37 DO CDC), POIS CONFORME CONSTA NA PÁGINA ELETRÔNICA DA RECORRENTE, OS SERVIÇOS DE OI TV LIVRE, O CONSUMIDOR ADQUIRE O EQUIPAMENTO, RECEBENDO A TRANSMISSÃO DE SINAL DE MAIS DE TRINTA CANAIS DIGITAIS, SEM A COBRANÇA DE MENSALIDADE (ID. 4896010 - PÁG. 5). NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSUMIDORA FOI CIENTIFICADA DO CONTEÚDO DO CONTRATO E DA LIMITAÇÃO TEMPORAL DO FORNECIMENTO GRATUITO DOS CANAIS ABERTOS DE TV. QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA DECISÃO É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA ANTE A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E O TEMPO ÚTIL GASTO NA TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)